Tribunal: TJBA
Processo: 0523467-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0523467-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRE FILIPE GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP).

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DESPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E ELEMENTOS PROBATÓRIOS (SIMULACRO DE ARMA E
RES FURTIVA
APREENDIDOS). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP, DIANTE DO RECONHECIMENTO EM FLAGRANTE, SEGUIDO DE APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO.

SANÇÃO DOSADA EM 05 E 04 MESES DE RECLUSÃO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADA A ATUAÇÃO CONJUNTA DO APELANTE E DE ADOLESCENTE INFRATOR. UNIDADE DE DESÍGNIOS.

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 DO CP). JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto por André Filipe Gonçalves da Silva, irresignado com a sentença proferida pelo MM.
Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Ricardo Dias de Medeiros Netto, que o condenou
pela prática do crime capitulado no art. 157, §2, II do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias – multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

2- Pedido de absolvição por falta de provas de autoria. Desprovimento.
A palavra da vítima, especialmente em delitos contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como depoimentos policiais, confissão extrajudicial e apreensão da res furtiva
. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, porquanto a vítima, minutos após o delito, ingressou na viatura policial, passando as características dos agentes aos policiais e auxiliando na sua localização. Minutos depois, nas proximidades do fato, os Acusados foram localizados e revistados. A vítima identificou os agentes, sendo a prova confirmada pela apreensão dos objetos subtraídos e do simulacro de arma de fogo usado no crime.

3- Pedido de exclusão da majorante desprovido. Restou comprovado que o Apelante, em concurso com adolescente, subtraiu o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo.

4- Regime inicial fechado mantido, tendo em vista a fundamentação concreta lançada na sentença, que valorou negativamente circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dr.ª Elza Maria de Souza,
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

6-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0523467-69.2019.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
ANDRÉ FILIPE GONÇALVES DA SILVA

e como Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15